Tribunal: TJES
Processo: 0022037-87.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022037-87.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022037-87.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: MARIA FERREIRA SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO D
E
SERRA
em face da r. sentença no evento 2335469 (fls. 234/247) que, nos autos da ação indenizatória proposta por

MARIA FERREIRA DOS SANT
ANA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade, também distribuiu as verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A exigibilidade foi suspensa em relação à autora, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2335469, fls. 260/267), aduz o ente municipal, em síntese, que os danos causados decorreram de hipótese de força maior, uma vez que as chuvas que assolaram o bairro da apelada tiveram proporções atípicas e que o Município não poderia agir de modo a impedir a catástrofe.

Sustenta, também, que a responsabilidade pelos danos seria dos próprios moradores do local, em razão da construção de suas moradias ter sido feita de forma irregular, sem licença do Município para tanto.

Aduz, outrossim, que a hipótese é de responsabilidade civil do Estado de natureza subjetiva, sendo ônus da requerente comprovar o dolo ou culpa do Município.

Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, de modo a deixar de condená-lo ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, minorar a condenação.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de CONHECER o recurso de apelação cível, no sentido de CONHECER e DAR-lHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022037-87.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: MARIA FERREIRA SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO D
E
SERRA
em face da r. sentença no evento 2335469 (fls. 234/247) que, nos autos da ação indenizatória proposta por

MARIA FERREIRA DOS SANT
ANA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade, também distribuiu as verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A exigibilidade foi suspensa em relação à autora, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2335469, fls. 260/267), aduz o ente municipal, em síntese, que os danos causados decorreram de hipótese de força maior, uma vez que as chuvas que assolaram o bairro da apelada tiveram proporções atípicas e que o Município não poderia agir de modo a impedir a catástrofe.

Sustenta, também, que a responsabilidade pelos danos seria dos próprios moradores do local, em razão da construção de suas moradias ter sido feita de forma irregular, sem licença do Município para tanto.

Aduz, outrossim, que a hipótese é de responsabilidade civil do Estado de natureza subjetiva, sendo ônus da requerente comprovar o dolo ou culpa do Município.

Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, de modo a deixar de condená-lo ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, minorar a condenação.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

A presente demanda foi ajuizada pela ora apelada em virtude das fortes chuvas que acometeram o bairro de Central Carapina, Serra, em 2013. A autora relatou que a área, e a sua residência, ficaram alagadas,
“
por conta de notória omissão de instalação, manutenção e limpeza do sistema de escoamento de água e esgoto do bairro, bem como do Canal dos Escravos, canal que permite o escoamento das águas provenientes daquele bairro
”.

Por conta do ocorrido, a requerente indicou que “
a
s águas invadiram sua residência atingindo os móveis que guarneciam
a residência
, tais como:
1 cama de casal, 2 camas de solteiro, 2 sofás, armários, guarda roupa, roupas, roupa de cama e outros
”.

Em face do exposto, pleiteou a condenação do Município de Serra ao pagamento de danos materiais e morais, tendo apenas o último pedido sido acolhido pelo juízo
a quo.

Pois bem.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De modo uniforme, a jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação governamental,

(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de
conduta omissiva
(omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Há, ainda que se diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria a responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Sobre o tema, ensina a doutrina especializada:

“(...) é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica’ (...) Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.”

(
CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.
)

No caso em apreço, contudo, tenho que o nexo causal decorrente de eventual omissão imputada ao Estado pela má conservação de suas vias públicas resta rompido, em virtude da ocorrência de hipótese de força maior.

Isso porque, é público e notório, além de estar também provado nos autos, que as chuvas ocorridas no mês de novembro de 2013 foram atípicas.

Trata-se, bem é de ver, de fato extraordinário e imprevisível, o qual rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Deste modo, em razão da magnitude e imprevisibilidade do ocorrido, não poderia o Município ter agido de modo a evitar a ocorrência do dano. Afinal, como narrado, a drenagem não seria capaz de evitar o ocorrido.

Notadamente, não é toda e qualquer chuva que rompe o nexo causal e, via de consequência, afasta a responsabilidade civil. Afinal, é dever da Administração, a qual tem conhecimento acerca dos períodos do ano em que há maiores índices pluviométricos, precaver-se e promover as medidas necessárias com o escopo de evitar alagamentos e eventuais danos.

Sucede que, como narrado, a situação ora em análise é excepcionalíssima, ressoando nítido que fugiria do controle de qualquer administrador, o qual não poderia prever a ocorrência, que decorreu de fenômeno geográfico completamente atípico.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA ÁREA DO HOTEL. CHUVAS ANÔMALAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. (...)

2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente, durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando transtornos aos proprietários e hóspedes. (...)

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em vista a seguinte fundamentação: "Em suma, o laudo pericial constatou que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do Rio Atibaia (fls. 3973). À municipalidade não pode ser imputado o dever de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar obras em área quase rural de Rio de domínio estadual." (fls. 4026-4045, e-STJ). (...)

(AgInt no AREsp 1714098/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
(grifei)

Por derradeiro, destaco, que o posicionamento ora exarado tem sido adotado também por outros Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça em demandas idênticas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.
Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço – a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

2)
É incontroverso nos autos – bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas).
Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3)
Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento
– maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural –
e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal
. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível: 0018802-73.2018.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/08/2021)
(grifei)

____________________

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENCHENTES – CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 – VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL – FORÇA MAIOR RECONHECIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SUCUMBÊNCIA AUTORAL – RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, em recente alteração jurisprudencial, o e. Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público.

2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Precedentes também do STF.

3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recai sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes.

4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior.

5.
Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história
. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível.

6.Neste ponto, sobreleva salientar também que as residências do local foram edificadas sem que qualquer autorização de construção fosse emitida pelo Município apelante, fato corroborado por diversas testemunhas ouvidas em juízo às fls.61/66, que, inclusive, atestam que a área era um “brejo”, naturalmente alagadiço pela própria condição de proximidade a corpo hídrico, transformado em valão pelos residentes.

7.
Desta feita, não era exigível do Executivo municipal adotar providência que de fato afastasse o perigo das enchentes naquele caso específico. Não se tratou, à época, de chuvas cotidianas.
Aqui, por certo, não se tem a pretensão de afastar toda e qualquer responsabilidade do Poder Público em enchentes decorrentes da omissão e má prestação do serviço. Contudo, como asseverado pelo apelante, segundo reportagens da época, a região ora analisada atingiu recordes mundiais de volume de chuva. Parafraseando a sentença a quo, em sentido oposto, contudo, que afasta-se a responsabilidade do Poder Público quando “
o evento da natureza - força maior - seja tão expressivo que torna insignificante ou irrelevante a atuação preventiva da Administração Pública em relação aos danos
”. O ordenamento pátrio, como cediço e mencionado no presente, não adotou a teoria do risco integral ao administrador e,
in casu
, não entendo que houve conduta omissiva reprovável da Administração que tenha contribuído ao evento danoso para que seja configurado o dever de indenizar. Precedentes do c. STJ e c. Segunda Câmara Cível a afastar indenização decorrente de enchentes por chuvas anormais.

8. Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167982, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da publicação no diário: 03/08/2021)
(grifei)

Estabelecidas essas premissas, reconhecendo-se o rompimento do nexo de causalidade em razão da ocorrência de força maior, deve-se reformar a sentença vergastada, afastando-se a responsabilidade do Município de Serra e, via de consequência, o dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformo a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, de forma a condenar apenas a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022037-87.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: MARIA FERREIRA SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
ALAGAMENTO EM RESIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ROMPIMENTO DO
NEXO CAUSAL.
CHUVAS DE MAGNITUDE IMPREVISÍVEL. HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
É público e notório, além de estar também provado nos autos, que as chuvas ocorridas no mês de novembro de 2013 foram atípicas.

3
.
As chuvas que causaram os alagamentos na residência da apelada consistem em hipótese de força maior, a qual rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Em razão da magnitude e imprevisibilidade do ocorrido, não poderia o Município ter agido de modo a evitar o dano sofrido, inexistindo sistema de drenagem capaz de evitar o ocorrido.

4
.

Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.